Tribunal: TJES
Processo: 0010266-68.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010266-68.2006.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e outros (2)

APELADO: BUNGE ALIMENTOS S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. TÍTULO INAPTIDÃO EXECUTIVA. NULIDADE DA GARANTIA HIPOTECÁRIA POR FALTA DE ESPECIALIZAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1. A escritura pública de abertura de crédito rotativo, por sua natureza condicional, não atende aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo art. 803, I, do CPC, conforme consolidado pela Súmula 233 do STJ. Tal contrato apenas disponibiliza crédito, não constituindo obrigação certa sem confissão de dívida ou elementos que indiquem o valor exato devido.

2. A apresentação de notas fiscais emitidas por terceiros não vincula, de forma inequívoca, a dívida exequenda ao contrato celebrado, demandando prova externa e cálculos, o que contraria a natureza autossuficiente exigida para títulos executivos extrajudiciais.

3. A hipoteca vinculada ao contrato é inválida por não atender aos requisitos de especialização previstos no art. 1.424 do Código Civil, haja vista a ausência de indicação clara do valor da dívida efetivamente utilizada e de demais elementos essenciais à garantia. A inexistência de tais formalidades compromete a liquidez e exigibilidade da garantia, invalidando sua aptidão para sustentar a execução.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MASSA FALIDA DE C
Á
SSARO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
em face da sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedentes os
embargos à execução
manejados em face de
BUNGE ALIMENTOS S/A.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em síntese, que a escritura pública de abertura de crédito rotativo, utilizada como base para a execução, não possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme exigido pela legislação processual, bem como a inexistência de um termo de confissão de dívida ou de qualquer prova documental que demonstre a utilização efetiva do crédito disponibilizado.

Também argumenta que a hipoteca vinculada ao contrato de crédito rotativo seria nula por falta de especialização, e que a suposta cessão de crédito realizada entre a Apelada e a empresa Santista não teria sido regularmente notificada ao devedor.

Por fim, destaca a abusividade e a onerosidade excessiva das taxas de juros aplicadas.

Ante tais fundamentos, pugna pela reforma da r. sentença, com a extinção da execução.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0010266-68.2006.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, MASSA FALIDA DE CASSARO S/A INDUSTRIA E COMERCIO, CASSARO S/A INDUSTRIA E COMERCIO

APELADO: BUNGE ALIMENTOS S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MASSA FALIDA DE C
Á
SSARO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
em face da sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedentes os
embargos à execução
manejados em face de
BUNGE ALIMENTOS S/A.

A execução tem como fundamento escritura pública de abertura de crédito comercial rotativo com garantia hipotecária.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em síntese, que a escritura pública de abertura de crédito rotativo, utilizada como base para a execução, não possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme exigido pela legislação processual, bem como a inexistência de um termo de confissão de dívida ou de qualquer prova documental que demonstre a utilização efetiva do crédito disponibilizado.

Também argumenta que a hipoteca vinculada ao contrato de crédito rotativo seria nula por falta de especialização, e que a suposta cessão de crédito realizada entre a Apelada e a empresa Santista não teria sido regularmente notificada ao devedor.

Por fim, destaca a abusividade e a onerosidade excessiva das taxas de juros aplicadas.

Ante tais fundamentos, pugna pela reforma da r. sentença, com a extinção da execução.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico que o título exequendo é uma escritura pública de abertura de crédito comercial rotativo que estabelece um limite de crédito de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), garantido por hipoteca sobre bens da devedora.

Contudo, conforme já consolidado pela Súmula 233 do STJ, “
o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo
”. Tal entendimento fundamenta-se na natureza condicional desse tipo de contrato, que apenas disponibiliza crédito, cabendo ao tomador utilizá-lo ou não. A ausência de confissão de dívida ou de elementos que permitam a identificação exata do montante devido compromete sua aptidão como título executivo extrajudicial.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA O FIM DE DECLARAR NULIDADE DA EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE/EMBARGADO. NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ACOMPANHADA DE NOTAS FISCAIS. ILIQUIDEZ. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N.º 258 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR - APL: 00008713420218160079 Dois Vizinhos 0000871-34.2021.8.16.0079 (Acórdão), Relator: Cristiane Santos Leite, Data de Julgamento: 27/03/2023, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2023)

No caso concreto, a exequente apresentou notas fiscais emitidas por uma empresa terceira, Santista, como suposto lastro da dívida exequenda. Todavia, não há como precisar que tais documentos possuem vínculo direto e inequívoco com o contrato celebrado entre as partes. A dívida decorre de eventual utilização do crédito pactuado, o que demanda prova externa e produção de cálculos, contrariando a natureza autossuficiente exigida de um título executivo, conforme o art. 803, I, do CPC.

Vejamos, a respeito, o posicionar do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. ILIQUIDEZ DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 233/STJ. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Controvérsia acerca da liquidez de um contrato de crédito rotativo de mercadorias, com garantia hipotecária. 2. Nos termos do art. 469, inciso I, do CPC/1973, não fazem coisa julgada: "os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença". 3. Inexistência de coisa julgada acerca da liquidez do título executivo, pois a decisão anterior sobre o tema havia sido proferida numa cautelar de arresto, não integrando, portanto, a parte dispositiva da sentença, a que efetivamente faz coisa julgada. Julgados desta Corte Superior. 4. Nos termos da Súmula 233/STJ: "O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo". 5. Aplicação da Súmula 233/STJ ao caso concreto, ainda que se trate de crédito de mercadorias garantido por hipoteca. Julgados desta Corte Superior. 6. Extinção da execução mantida. 7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.627.012/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 19/4/2018.)

Ademais, cumpre destacar que a hipoteca apresentada pela exequente não foi formalizada com a especialização necessária para garantir a liquidez e exigibilidade da dívida. O art. 1.424 do Código Civil exige, entre outros elementos, a indicação clara do valor da dívida ou seu valor máximo, a taxa de juros e o bem dado em garantia. No presente caso, a escritura estabelece apenas um limite máximo de crédito, sem especificar o valor efetivamente utilizado e sem comprovar que a hipoteca foi constituída para garantir débitos concretos.

Essa omissão, ao meu entender, compromete a segurança jurídica do título e reforça a ausência de certeza necessária para execução.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e extinguir a execução, nos termos do art. 803, I, do CPC, com condenação da exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho o E. Relator.